Tribunal: TJES
Processo: 5012898-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012898-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte ré, por outro lado, requer a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. O caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se a parte autora aderiu ou não ao contrato de cartão de crédito consignado. Assim, diante da prescindibilidade de realização de prova pericial, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

4. No mérito, não assiste melhor sorte à parte requerida. Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pelo autor, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. Constata-se que o instrumento apresentado pela ré no intuito de comprovar a contratação, contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência do requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pelo próprio autor, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão. Não bastasse, não há comprovação do uso do cartão e da transferência à autora dos valores supostamente sacados.

5. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

6. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8. RECURSO DA PARTE AUTORA. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos. NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para aumentar o montante indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)